Tribunal: TJMT
Processo: 1015050-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015050-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 01.466.827/0001-58 (EMBARGANTE), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Empresarial E Processual Civil. Embargos De Declaração Em Agravo De Instrumento. Alegação De Omissão. Novação Do Crédito E Extinção De Garantias Na Recuperação Judicial. Responsabilidade Dos Coobrigados. Fundamentação Suficiente.
Embargos Rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de prosseguimento da execução em face de sócio avalista.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado: (i) quanto à análise da aplicação de precedentes do STJ sobre a impossibilidade de execução individual após a novação do crédito; e (ii) quanto ao reconhecimento da exoneração das garantias fidejussórias em decorrência da homologação do plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a subsistência da obrigação do coobrigado, à luz do art. 49, § 1o, da L. no 11.101/2005, bem como da Súmula 581/STJ, que assegura o prosseguimento das execuções contra garantidores do devedor em recuperação judicial.

4. Reconheceu-se a possibilidade de prosseguimento da execução contra o sócio avalista, limitada ao valor remanescente, de modo a evitar
bis in idem
.

5. Divergência interpretativa quanto à aplicação de precedentes não configura omissão. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos da parte, desde que haja fundamentação suficiente.

6. Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC

IV. Dispositivo

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"A divergência quanto à aplicação de precedentes não caracteriza omissão apta a ensejar Embargos de Declaração."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1015050-95.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Rogério Pereira de Araújo EPP – Em Recuperação Judicial e Outro
em virtude do Acórdão de Id. 303759390, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e, por consequência lógica, julgou prejudicado o Agravo Interno.

Nas razões do Recurso, o Embargante aponta omissão quanto à análise de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os REsps n. 1.532.943/MT e 1.850.287/SP.

Sustenta que não houve enfrentamento específico da tese de que a novação operada pela homologação do plano de soerguimento acarreta exoneração das garantias fidejussórias, impondo-se a extinção da execução também em relação ao coobrigado.

Pugna, por conseguinte, pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões no Id. 308358350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, nas razões recursais, o Embargante alega que o Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado é omisso.

O Recorrente sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, por não ter sido analisada a aplicação dos REsps no 1.532.943/MT e 1.850.287/SP, os quais reconheceriam a impossibilidade de prosseguimento da execução individual após a novação decorrente da homologação do plano.

Argumentam, ainda, que o Acórdão deixou de enfrentar a tese segundo a qual, à luz do art. 49, §§1o e 2o, cumulado com o art. 50, § 1o, da Lei no 11.101/2005, a homologação do plano de recuperação judicial acarreta a exoneração das garantias, o que deveria ensejar a extinção da execução também em relação aos coobrigados.

Razão não acompanha o Embargante.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, a questão central relativa à subsistência da obrigação do coobrigado, com base no art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, e na Súmula 581, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

A decisão colegiada consignou, ademais, que a cláusula de supressão de garantias fidejussórias inseridas no plano de recuperação judicial somente produz efeitos em relação aos credores que a ela anuíram expressamente, conforme fixado no REsp 2.079.640/MT, julgado pela Ministra Nancy Andrighi.

Nesse sentido, reconheceu-se a possibilidade de prosseguimento da execução em face do sócio avalista, limitada ao valor remanescente ao montante novado, evitando-se, assim, qualquer
bis in idem
.

A circunstância de o Embargante entender aplicáveis outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça não configura omissão. Com efeito, o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que se verificou no caso.

Conforme reiterada jurisprudência do STJ, os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, nem constituem sucedâneo recursal, devendo limitar-se ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Desse modo, inexistindo qualquer omissão,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025